Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-29.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005763-29.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO PAULO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 569.905.371-91 (APELADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DANO MORAL DIFUSO – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

O montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985,
“havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
PEDRO PAULO RIBEIRO DE SOUZA
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido
50% ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT
e
50% ao Corpo de Bombeiros
daquela cidade, mediante acompanhamento e comprovação da destinação dos valores pelo Ministério Público, sob pena de instauração de inquérito civil ou outro instrumento administrativo adequado.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (id. 204179742).

Aduz o apelante, ora
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que o Fundo Municipal de Meio Ambiente /MT deverá ser o beneficiário do recurso a ser recebido.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento do
recurso
e, no mérito, por seu provimento para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada, de modo a proceder com a destinação da indenização ao fundo municipal do meio ambiente.

Contrarrazões, id. 204179748.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 211399185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO O SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a responsabilidade do Requerido no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental. Tendo em vista que a área degradada encontra-se em fase de recuperação com a adesão do requerido ao Projeto Nascente do Buriti, CONDENO o Requerido ao pagamento de indenização, que arbitro em R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser recolhido 50% ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT e 50% ao Corpo de Bombeiros desta cidade, mediante acompanhamento e comprovação da destinação dos valores pelo Ministério Público, sob pena de instauração de inquérito civil ou outro instrumento administrativo adequado. Bem como, confirmo a liminar nos seguintes pontos: 1) IMPOR a obrigação de não fazer ao requerido, consistente em se abster de explorar economicamente a área sem autorização do órgão ambiental, até validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR; 2) COMPELIR o requerido a se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; 3) DETERMINAR, aos demandados, a obrigação de fazer, consistente na apresentação PRADA atualizado, e que conste a área de reserva legal e área de preservação permanente ou a sua confecção, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Nas razões do apelo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aduz que
Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop/MT
deverá ser o beneficiário do recurso a ser recebido.

Quanto ao pedido relativo à destinação do valor a ser recolhido, cumpre notar que o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 é expresso no sentido de que o valor da indenização deve ser revertido a um fundo gerido por Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais. Confira-se:

“
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”

Desse modo, em observância ao regramento legal, de rigor a reforma da sentença e o redirecionamento da destinação do montante da indenização ao Fundo municipal do meio ambiente, como determinado na legislação.

A respeito das temáticas ora abordadas, reproduz-se julgados emanados desta Corte:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL, SEM ORIGEM LEGAL – DANO MORAL DIFUSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.347/1985 – DESPROVIMENTO.
Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nos termos do artigo 13 da Lei n. 7.347/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.
(N.U. 1012208-78.2017.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 13/09/2021)” (Destaquei)

“
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE DIVERSAS ESSÊNCIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985 –
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum. 2.
À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”. 3. Recurso desprovido
.
(N.U 0008785-98.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)” (Destaquei)

Assim, entendo pela procedência das razões recursais, devendo ser revertido a indenização arbitrada em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, guardando sincrética relação com o objeto da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, e
retifico
, em parte, a sentença, somente para direcionar o pagamento da indenização ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024